Tribunal: TJBA
Processo: 8007790-71.2019.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO (CÍVEL) n. 8007790-71.2019.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): OSVALDO COELHO TORRES NETO APELADO: JOSE MISSIAS DO NASCIMENTO Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO ORDINÁRIA. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL ATUANDO CONTRA O ESTADO DA BAHIA E O MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSibilidade EM RELAÇÃO APENAS AO ESTADO DA BAHIA. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 421 DO STJ. POSSIBILIDADE EM RELAÇÃO AO ENTE MUNICIPAL. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS DO STJ VIGENTES. PREVALÊNCIA ATÉ QUE A QUESTÃO SEJA DECIDIDA PELO STF COM REPERCUSSÃO GERAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA DETERMINAR QUE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SEJA ARCADA INTEGRALMENTE PELO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA. APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA PROVIDA. APELAÇÃO DO MUNICÍPIO NÃO PROVIDA. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8007790-11.2019.8.05.0080, de Feira de Santana, sendo Apelantes o ESTADO DA BAHIA e o MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, e Apelado JOSÉ MISSIAS DO NASCIMENTO. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE FEIRA DE SANTANA, nos termos do relatório e voto da Relatora que integram este aresto. Sala das Sessões, de de 2020. PRESIDENTE ADRIANA SALES BRAGA Juíza Substituta de Segundo Grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA